Tribunal: TJMT
Processo: 1019961-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1019961-92.2021.8.11.0000
PACIENTE: FAGNER DA SILVA CARDOSO
IMPETRANTE: LUANA DOS ANJOS VIEIRA, ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Antônio Carlos Alves Santos e Luana dos Anjos Vieira, em favor de Fagner da Silva Cardoso, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de novembro de 2021, cuja prisão foi convertida em preventiva nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1003696-82.2021.811.0010, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do delito de tentativa de feminicídio contra a vítima Elizabeth Ferreira da Silva, no âmbito doméstico (art. 121, § 2o, VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06).
Registram, os impetrantes, que paciente foi preso enquanto auxiliava a sua companheira no pronto atendimento médico e que não ficou configurada situação de flagrância, uma vez que ela teria hematomas pelo corpo decorrentes de uma queda e não de tentativa de feminicídio por parte dele; consignando, ademais, que o decreto prisional se encontra desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque ele ostenta predicados pessoais para responder ao processo em liberdade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantir a ordem pública, assegurar a integridade física e psicológica da vítima, ressaltando, o prolator da decisão objurgada, a periculosidade do paciente em depoimentos colhidos perante a autoridade policial, asseverando que: “o acusado somente não conseguiu matar a vítima porque seu amigo chegou no momento”.
Ademais, deve ser asserido que a discussão acerca da tipificação do delito imputado ao paciente envolve o revolvimento de provas, inviável, como se sabe, na via estreita do habeas corpus.
Além disso, embora a pena do delito pelo qual o paciente entende correto para ser indiciado – lesão corporal –, não ultrapasse quatro anos, é imperioso registrar que a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
De outro viés, a despeito de os impetrantes terem alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Por derradeiro, deve ser asserido que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se dos vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III - Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator